Tribunal: TJDFT
Processo: 0710344-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. COMPRA DE NOVA PASSAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a empresa requerida a pagar aos autores a importância de R$ 20.974,35, referente ao valor restante da compra das passagens aéreas, por ocasião do cancelamento unilateral de seu voo pela empresa ré. Em suas razões, a recorrente alega que o cancelamento do voo dos autores decorreu da pandemia da Covid-19.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46929534 e 46929535). Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
IV. Inicialmente, cabe consignar que no caso concreto não se trata de cancelamento decorrente da pandemia causada pela Covid-19. É certo que na data do voo dos autores a pandemia era do conhecimento de ambas as partes e já estava arrefecida, não mais atingindo os serviços como quando de sua decretação. Portanto, não era um evento imprevisível, cabendo à recorrente demonstrar o nexo causal entre o cancelamento do voo e a pandemia, a teor do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.
V. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”. Nessa linha, o art. 22, do CDC, prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
VI. Na espécie, restou comprovado que a recorrente não cumpriu com os horários previamente estabelecidos e contratados pela parte autora, não apresentando opção que fosse viável aos autores e suprisse as suas necessidades, razão pela qual adquiriram nova passagem aérea por companhia diversa.
VII. A necessidade de readequação da malha aérea caracteriza fortuito interno e não tem o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. Desse modo, caracterizando-se o dano material pelo efetivo prejuízo suportado pela parte e devidamente comprovado nos autos, a parte ré deve ressarcir os autores o valor gasto com nova passagem.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do total da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).